Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003785-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), JEFERSON MARTINOVSKI - CPF: 799.456.191-87 (AGRAVANTE), KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI - CPF: 799.486.501-15 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E DESIGNACAO DE LEILÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação anulatória de consolidação da propriedade fiduciária e leilões extrajudiciais,
sob alegação
de vícios na intimação pessoal dos devedores para purgação da mora e participação nos leilões, em contrato de alienação fiduciária firmado com a recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal válida dos devedores
fiducientes
torna nulo o procedimento de consolidação da propriedade e os leilões extrajudiciais, justificando a concessão de tutela provisória para suspender seus efeitos.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A ausência de elementos robustos que evidenciem vícios formais no procedimento de consolidação da propriedade ou nos leilões impede o reconhecimento da plausibilidade do direito alegado.

5. Não se comprovou risco iminente de dano irreparável, como desocupação forçada ou alienação do bem, apto a justificar a suspensão da decisão agravada.

6. A intimação por edital encontra respaldo legal e sua regularidade deve ser aferida em instrução processual própria, com contraditório e produção de provas.

7. A questão demanda dilação probatória, não sendo cabível, neste momento, a anulação dos atos administrativos impugnados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de nulidade da intimação em procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial, quando fundada em suposta ausência de intimação pessoal e realizada por edital, demanda dilação probatória para verificação de eventual irregularidade, não sendo cabível a suspensão dos atos com base em cognição sumária.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.514/1997,
arts
. 26, § 3º-A, e 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1017865-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e da Consolidação do Imóvel n. 1000594-34.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos Agravantes, mantendo a validade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide e dos leilões subsequentes, afastando o alegado vício na intimação dos devedores, com fundamento na ausência dos requisitos legais para a concessão da medida (ID. 181038389, na origem).

Em suas razões recursais
(ID. 267606763)
, os Agravantes alegam, em síntese, que houve nulidade no procedimento de consolidação da propriedade e nos leilões subsequentes, uma vez que não foram intimados pessoalmente da designação dos leilões do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, tampouco receberam intimação pessoal válida para purgação da mora. Defendem que a intimação ocorreu por edital de forma irregular, sem que antes tivessem sido esgotados todos os meios para sua localização, infringindo o disposto no art. 26, §3º-A, e art. 27, §2º-A da Lei 9.514/97, além das normas do Código de Processo Civil aplicáveis subsidiariamente ao caso.

Sustentam
, ainda, que a ausência de intimação válida configura vício insanável, o que torna nulo todo o procedimento de expropriação, requerendo, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a imediata anulação dos leilões realizados e a manutenção dos agravantes na posse do imóvel até decisão definitiva sobre o mérito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido no ID.
268616797
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 270705871.

Devidamente intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sua contraminuta (ID. 276616855).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
267715261
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI
pretendem a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, com o reconhecimento da nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões subsequentes, ante a suposta ausência de intimação pessoal válida, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada, manutenção da posse do imóvel e anulação dos leilões até o julgamento do mérito.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Ademais, considerando os documentos ancorados nos (Id.180564015; Id.180564017; Id.180564021 e Id.180564022), hei por bem em
deferir os benefícios da Justiça Gratuita aos autores (art.98, CPC)
.

No mais, apense-se/associe-se a presente demanda ao processo de nº1001587-48.2023.8.11.0003 (art.55, CPC).

Noutro norte, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 14ª Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência
, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, colaciono as seguintes jurisprudências:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL, LEI Nº. 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória demanda a presença concomitante da probabilidade do direito, estampado na possibilidade concreta de provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, vencida e não paga a dívida, constitui-se o devedor em mora, deflagrando-se o procedimento próprio da Lei n. 9514/97 que levará à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente ao devedor fiduciante. 3. Ausente, na espécie, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência requerida para suspender os leilões, conquanto não demonstrada quaisquer irregularidades no procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, não merece censura a decisão que não concedeu a medida requestada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-GO - AI: 55496313720228090011 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE CONSOLIDADA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEL. - Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC/15 e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou a suspenção dos leilões extrajudiciais do imóvel objeto da alienação fiduciária” (TJ-MG - AI: 10000200407989001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 03/08/2020) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - MORA CONFIGURADA - PURGA NÃO EFETIVADA - BAIXA DO GRAVAME - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. Restando incontroverso nos autos que houve o inadimplemento do contrato pelo contratante, promissário comprador; a prévia e regular constituição em mora do devedor e a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário; não há impedimento legal ao prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive a realização de leilão extrajudicial do imóvel, haja vista que, em princípio, não restaram suspensos os direitos do credor, decorrentes da reconhecida inadimplência. Em tal cenário, não pode o devedor se opor a alienação extrajudicial, haja vista que, em princípio, a medida consiste em exercício regular do direito do credor” (TJ-MG - AI: 10000181186552001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão dos autores, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Neste trilho, ressalto que
não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida
nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que
não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência
.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, a apuração dos fatos elencados na exordial
demandam maior dilação probatória e submissão ao contraditório
, para serem aferidos, motivo pelo qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em
indeferir os pedidos de tutela formulados na exordial
(Id.180561876, pág.16 – item ‘b’), até ulteriores deliberações deste Juízo. (...)” (g.n.) (ID. 181038389, na origem).

Pois bem.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, a probabilidade do direito deve estar evidenciada por meio de elementos que demonstrem haver plausibilidade nas alegações, enquanto o perigo de dano deve ser atual e grave, de modo que a espera pela decisão final possa comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

Em se tratando de contratos com garantia de alienação fiduciária de imóvel, a Lei n. 9.514/97 estabelece procedimentos específicos para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior alienação do bem em leilão. A partir da Lei n. 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal.

No caso destes autos, constata-se que os Agravantes firmaram
“Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças”
em 29/04/2016, tendo como garantia o imóvel descrito na matrícula nº 44.433.

Alegam os Agravantes que não foram devidamente intimados para purgação da mora, bem como não foram notificados da realização dos leilões, que teriam ocorrido em 09/12/2024 e 10/12/2024, sustentando que a intimação via edital foi irregular, visto que não foram esgotados todos os meios para sua localização pessoal.

Contudo, como bem assinalado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, não foram apresentados elementos robustos e inequívocos que comprovem, neste momento, a existência de vícios nos atos de consolidação da propriedade ou leilão extrajudicial. Isso porque, não obstante os argumentos apresentados pelos Agravantes, verifica-se,
prima facie
, que foram esgotadas as vias ordinárias para a intimação dos devedores, mostrando-se correta, a toda evidência, a intimação por meio de edital.

Além disso, não há demonstração inequívoca de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, haja vista a ausência de substratos probatórios que evidenciem a alienação iminente do imóvel a terceiros ou a existência de ordem de desocupação capaz de tornar irreversível a situação jurídica do bem.

Ressalte-se que o procedimento de consolidação da propriedade e subsequente alienação do imóvel mediante leilão extrajudicial é inerente ao instituto da alienação fiduciária, sendo a intimação por edital expressamente prevista na legislação aplicável. Com isso, não estando evidenciada, de plano, a nulidade do referido ato e ausente ordem iminente de desocupação, revela-se adequada a decisão recorrida.

Nesse contexto, apesar das alegações dos Agravantes, entendo que a controvérsia demanda maior dilação probatória, com a devida instauração do contraditório, a fim de que se possa verificar, com maior segurança, eventual irregularidade no procedimento de intimação e na realização dos leilões extrajudiciais.

A propósito, em caso análogo assim se posicionou esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA OS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E A PURGAÇÃO DA MORA - NÃO HÁ PROVAS DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Apesar da agravante pontuar que “
inexistiu a intimação pessoal da Agravante para purgar a mora, bem como a intimação para os leilões extrajudiciais
”, conforme exposto na decisão liminar, em análise dos autos originários, nota-se que
não há prova inequívoca de que a instituição financeira agravada tenha descumprido as disposições legais atinentes à intimação
. 2
) Cabe ressaltar que ainda não há formação do contraditório nos autos originários, afigurando-se prudente aguardar a instauração da fase instrutória
, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos sobre as alegações narradas pela agravante, ora autora, na inicial. 3) Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1017865-02.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024, DJe 13/09/2024) (g.n.)

Assim, embora os argumentos apresentados pelos Agravantes mereçam análise mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito da ação originária, não se vislumbra, neste momento processual, e diante da ausência de formação do contraditório nos autos de origem, a existência de elementos suficientes que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Desta feita, não vislumbro, na presente fase, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais devem estar necessariamente presentes em concomitância com o fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025